Tribunal: TJBA
Processo: 8000393-86.2023.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000393-86.2023.8.05.0090

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE IAÇU

Advogado(s)
:
NOILDO GOMES DO NASCIMENTO, ROBERTA SANTOS DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como ROBERTA SANTOS DE OLIVEIRA

EMBARGADA
: VALDECI GOMES DE ALMEIDA PARAGUASSU

Advogado(s)
:
ROBERTA SANTOS DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como ROBERTA SANTOS DE OLIVEIRA, NOILDO GOMES DO NASCIMENTO, MICHEL SOARES REIS

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. EXECUÇÃO COLETIVA AJUIZADA ANTERIORMENTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, em sede de
A
pelações
S
imultâneas, manteve sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral. A Embargante sustent
ou
omissão, quanto à tese de interrupção do prazo prescricional, em razão de execução coletiva ajuizada pela APLB e fragmentada judicialmente, em execuções individuais, apenas,
no ano de
2022. Requereu o afastamento da prescrição, com base no Tema 877/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
V
erificar se houve omissão,
no tocante
à alegação de interrupção do prazo prescricional, pela propositura anterior de execução coletiva, nos termos do Tema 877 - STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os
Declaratórios
são cabíveis, exclusivamente, nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, ainda que para fins de prequestionamento.

4. A análise revela que a alegação de interrupção da prescrição, pela execução coletiva, foi devidamente enfrentada no voto condutor, o qual fixou, como termo inicial do prazo prescricional, a data do trânsito em julgado da sentença exequenda (27.01.2017), sendo o ajuizamento da demanda individual posterior ao prazo de 5 anos (22.02.2023), o que configurou a prescrição.

5. O entendimento do Colegiado foi no sentido de que a execução coletiva, ainda que
aforada
em 2018, não produziu os efeitos suspensivos pretendidos, sendo inaplicável a alegação de dupla interrupção do prazo prescricional, conforme
o
art. 202,
caput
, do CC.

6. A mera discordância da parte com a conclusão do acórdão não configura omissão, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

7. O prequestionamento genérico de dispositivos legais e constitucionais, desacompanhado de fundamentação específica, não autoriza a modificação da decisão, nem viabiliza recurso às instâncias superiores.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de Declaração rejeitados.
____________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022, I a III; CC, art. 202, caput; Decreto nº 20.910/32, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1419386/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 18.10.2016, DJe 24.10.2016; STJ, EDcl no REsp 56201/BA, Rel. Min. Ari Pargendler, Segunda Turma, DJ 09.09.1996; STJ, EDcl no REsp 1286704/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma.

________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração n.º8000393-86.2023.8.05.0090
, no bojo d
o
s
Apelo
s
de mesma numeração, nos quais figuram como Embargante o
MUNICÍPIO DE IAÇU
, sendo Embargad
a
VALDECI GOMES DE ALMEIDA PARAGUASSU
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS ACLARATÓRIOS.